Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730378-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Impetrado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID: Num. 63843068 e dos documentos colacionados no ID: Num. 63843069 e no ID: Num. 63843070, com base no art. 10 do CPC. Após retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador